Tribunal: TJDFT
Processo: 0701237-69.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701237-69.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KENNEDH JUNIO CASTRO CUNHA EMBARGADO: SW4 IMOVEIS LTDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por Kennedh Junio Castro Cunha e deu provimento à apelação interposta por SW4 Imóveis Ltda. (id 47912309). As partes noticiam acordo judicial e requerem a extinção do feito (id 452122649). É o relatório. O processo versa sobre direitos disponíveis, as partes são plenamente capazes e a representação processual é adequada. Ambos os advogados receberam poderes para transigir (id 45862779 e 4586290). Ante o exposto, homologo o acordo formulado entre as partes com fundamento no art. 932, inc. I, do Código de Processo Civil e art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e extingo o processo nos termos do art. 487, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. Julgo prejudicados os embargos de declaração. Custas e honorários advocatícios na forma acordada. Remetam-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau após os trâmites legais. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator